Tribunal: STF
Processo: AP 2343
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    DIRCEU LUIZ SCHABARUM, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO “para visitar sua mãe e sua avó no período de 19/12/2023 a 19/01/2024, a fim de permitir que o Requerente faça visita a sua mãe e sua avó que residem juntas necessitando de cuidados médicos e pessoais devido ao debilitado quadro de saúde de ambas”.



    Alega, em síntese, que “que a mãe e avó do Requerido são pessoas idosas, de 78 e 100 anos, sendo que ambas estão necessitando de cuidados médicos e domiciliares” (eDoc. 24). 



    O pedido foi instruído com receituários médicos e comprovantes da realização de exames.



    Não há nos autos qualquer informação no sentido da realização do Acordo de Não Persecução Penal.



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente comprovou que sua mãe e avó são pessoas idosas, de 78 (setenta e oito) e 100 (cem) anos. Não há, contudo, indicação de que serão submetidas a qualquer situação específica (exames, cirurgias, procedimento clínicos) que demande sua presença, ou que não exista uma pessoa que possa prestar os cuidados necessários.



    Dessa forma, o requerimento tal como formulado torna inócua a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao investigado (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representa uma permissão indevidamente ampliada de deslocamento. 



    Diante do exposto, intime-se o requerente para esclarecer e especificar seu pedido. 



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o ANPP oferecido pela Procuradoria-Geral da República.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente